Tribunal: STF
Processo: RMS 38589
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU PARA REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA CONTROVERTIDA. SÚMULA N. 267 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em mandado de segurança interposto, em 26.11.2021, por Eurico Barbosa dos Santos Filho e outra (e-doc. 135) contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMBATE À DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU DE TERATOLOGIA. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR O WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL



    1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que denegou o Mandado de Segurança.



    HISTÓRICO DA DEMANDA



    2. Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por particulares em impugnação a ato jurisdicional praticado pelo Min. Jorge Mussi, que, na qualidade de Relator, rejeitou os EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AgRg no Agravo de Instrumento 438.629/GO, opostos pelos ora impetrantes, mantendo decisão da VicePresidência do STJ, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário por eles interposto, em razão da incidência do Tema 181/STF.



    3. Como causa de pedir, alegam os impetrantes que ‘O presente writ visa combater ato ilegal emanado da Vice-Presidência desse Superior Tribunal de Justiça, que impediu o acesso dos impetrantes ao Colendo Supremo Tribunal Federal ao denegar seguimento ao recurso extraordinário’ (fl. 6).



    INÉPCIA DA INICIAL



    4. Com efeito, de início, cumpre assinalar que os impetrantes não apontaram, de forma clara e precisa, o objeto da impetração. Isso porque, conforme se lê da Petição Inicial, insurgem-se aparentemente contra suposto equívoco na certificação do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento 438.629/GO, que não teria observado o prazo a que se refere o art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil de 2015. Porém, toda a fundamentação da impetração baseia-se na negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário por eles interposto contra ato da VicePresidência do STJ.



    AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU DE TERATOLOGIA



    5. Por outro lado, é importante ressaltar que a jurisprudência pacífica do STJ é firme no sentido de que o Mandado de Segurança em impugnação a ato judicial é medida excepcional, somente cabível em casos de manifesta ilegalidade, de abuso de poder ou de teratologia. In casu, a autoridade fundamentou sua decisão consoante a lei e jurisprudência pacífica.



    MANDAMUS COMO VIA INADEQUADA PARA ATACAR DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM BASE EM ENTENDIMENTO FIRMADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL.



    6. Como se denota, além de não se vislumbrar ilegalidade, abuso de poder ou teratologia no ato jurisdicional acima transcrito, tem-se que o Mandado de Segurança constitui via inadequada para atacar decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário com base em entendimento firmado em regime de Repercussão Geral, como bem exemplificam os seguintes precedentes: AgInt no MS 25.377/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 7/12/2020; AgRg no MS 21.062/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de 17/11/2014).



    IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR O WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL



    7. Acrescente-se que, após a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelos impetrantes, sobreveio a interposição de Agravo Interno, o qual foi desprovido e, na sequência, opuseram-se Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, mediante acórdão da Corte Especial, disponibilizado no DJe/STJ de 20/10/2020. Transcorrido o prazo legal para oposição de novos Embargos Declaratórios, único recurso cabível (art. 1.042, do CPC/2015: ‘Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos’), certificou-se, de forma escorreita, o trânsito em julgado do feito ocorrido em 29/10/2020 (fl. 2.005).



    8. Agravo Interno não provido” (e-doc. 127).



    2.  Publicada essa decisão em 4.11.2021 (e-doc. 130), os recorrentes interpõem o presente recurso ordinário tempestivamente (e-doc. 135).



    Insurgem-se eles contra a negativa de seguimento de recurso extraordinário, pelo órgão apontado como coator, no qual se discutia alegada “obra irregular, que deixou de atender à legislação que rege o direito de construir, inclusive as exigências de cunho constitucional por estar a obra embargada pelo órgão de fiscalização municipal por apresentar vícios insanáveis decorrente das alterações substanciais promovidas no projeto originalmente aprovado, e por ter sido concluída mesmo estando embargada” 
(fl. 2, e-doc. 135). 



    Alegam que “o recurso extraordinário manejado pelos impetrantes não discute pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais, como afirmou a decisão recorrida, incidindo o Tema 181/STF, discute sim, questões constitucionais relativas ao direito de construir que foram violados” (fl. 3, e-doc. 135). 



    Afirmam que o objeto da impetração “fundamenta-se na impossibilidade de se negar seguimento a Recurso Extraordinário que visa resguardar o direito das partes de acesso à Suprema Corte sempre que decisão judicial contrariar dispositivo constitucional” (fl. 3, e-doc. 135). 



    Sustentam que “este Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado de que obra irregular não pode ser construída ou convalidada, como no presente caso, tema com repercussão geral - ARE 1155939 DF - Distrito Federal - publicada no DJe de 07/03/2019, e AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 746.356 SÃO PAULO” (fl. 3, e-doc. 135). 



    Observam que “a impetração em exame não pode ser obstada pelo Tema 181/STF, ou com o argumento de que se trata de sucedâneo de recurso pelo fato de inexistir, além do agravo interno, este já manejado e improvido, recurso contra a decisão denegatória de seguimento proferida pelo STJ, com fundamento no art. 1.030, inciso I, letra ‘a’, do CPC. Nesses casos o recurso cabível é unicamente o agravo interno, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Não existindo recurso com efeito suspensivo previsto em lei, como ocorre no presente caso, a medida judicial cabível é o mandado de segurança” (fl. 4, e-doc. 135). 



    Anotam ter havido afronta ao “art. 5º, incisos XXXIV, letra ‘a’, e XXXVI” pois seria “desarrazoado vedar a utilização do mandado de segurança previsto no mesmo art. 5º, inciso LXIX, da Carta Magna, senão sob grave afronta às normas constitucionais em vigor, uma vez que, como demonstrado, inexiste recurso cabível, e a prestação jurisdicional não pode ser obstada” (fl. 6, 
e-doc. 135). 



    Pedem o provimento do recurso. 



    3. Regularmente intimada, a União não apresentou contrarrazões 
(e-doc. 148).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    5. O mandado de segurança foi impetrado contra decisão judicial do Ministro Jorge Mussi que, ao rejeitar embargos de declaração em agravo interno, manteve decisão da Vice-Presidência do Superior Tribunal, que negara seguimento a recurso extraordinário, por incidência do Tema n. 181 deste Supremo Tribunal Federal. 



    O mandado de segurança foi inicialmente denegado pelo Relator, Ministro Herman Benjamin (e-doc. 110), em decisão confirmada, em agravo, pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, com base em duplo fundamento: inépcia da inicial e descabimento de mandado de segurança contra decisão judicial. 



    Estas as principais razões do acórdão recorrido:



    “Como causa de pedir, alegam os impetrantes que ‘O presente writ visa combater ato ilegal emanado da Vice-Presidência desse Superior Tribunal de Justiça, que impediu o acesso dos impetrantes ao Colendo Supremo Tribunal Federal ao denegar seguimento ao recurso extraordinário’ (fl. 6).



    Narram que o Recurso Extraordinário fora interposto contra acórdão da Quarta Turma do STJ, proferido nos autos do Agravo de Instrumento 438.629/GO, que reconheceu a legalidade da obra irregular lindeira ao imóvel de que são proprietários, ‘apesar de estar embargada pela municipalidade em duas ocasiões, e ainda continuar embargada até a presente data’.



    Afirmam que a certificação do trânsito em julgado ocorreu de forma equivocada, ou seja, não observou o prazo legal de 15 (quinze) dias para interposição de eventual recurso, nos termos do art. 1.003, 
§ 5º, do Código de Processo Civil de 2015.



    (…)



    2 . Inépcia da Inicial 



    Com efeito, de início, cumpre assinalar que os impetrantes não apontaram, de forma clara e precisa, o objeto da impetração. Isso porque, conforme se lê da Petição Inicial, insurgem-se aparentemente contra suposto equívoco na certificação do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento 438.629/GO, que não teria observado o prazo a que se refere o art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil de 2015.  Porém, toda a fundamentação da impetração baseia-se na negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário por eles interposto contra ato da Vice-Presidência do STJ (‘O presente writ visa combater ato ilegal emanado da Vice-Presidência desse Superior Tribunal de Justiça, que impediu o acesso dos impetrantes ao Colendo Supremo Tribunal Federal ao denegar seguimento ao recurso extraordinário manejado contra a decisão que considerou legal obra construída em desacordo com normas constitucionais, tanto que foi embargada em duas ocasiões distintas, desembargo que nunca ocorreu, tratando-se, portanto, de obra ilegal” – fl. 6). 



    A confusão argumentativa reside também na indicação da autoridade coatora, pois, de acordo com a documentação acostada aos autos, a decisão denegatória de seguimento ao Recurso Extraordinário foi proferida à época pela eminente Ministra Maria Thereza de Assis Moura, na qualidade de Vice-Presidente do STJ (fls. 1.943- 1.945), ao passo que o eminente Ministro Jorge Mussi (autoridade apontada como coatora na Petição Inicial) foi quem rejeitou, na qualidade de Relator, os EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AgRg no Agravo de Instrumento 438.629/GO.



    (...)



    3. Ausência de ilegalidade, abuso de poder ou de teratologia



    Por outro lado, é importante ressaltar que a jurisprudência pacífica do STJ é firme no sentido de que o Mandado de Segurança em impugnação a ato judicial é medida excepcional, somente cabível em casos de manifesta ilegalidade, de abuso de poder ou de teratologia.



    No caso, a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelos impetrantes adotou a seguinte fundamentação, in verbis (fls.1.943/1.945):



    (...) Trata-se de recurso extraordinário, interposto por EURICOBARBOSA DOS SANTOS FILHO E CÔNJUGE, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (fl. 1.357):



    AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO ESPECIAL. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM TER A EDIFICAÇÃO SIDO FEITA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE. REEXAME DE PROVA.



    1. Inviável a análise do recurso especial quando dependente de reexame de matéria fática da lide (Súmula 7 do STJ).2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Os dois embargos de declaração opostos na sequência foram rejeitados(fls. 1.647/1.652 e 1.808/1.812). Nas razões do recurso extraordinário (fls. 1.818/1.850), sustenta a parte recorrente que está presente a repercussão geral da questão tratada e que houve ofensa aos artigos 5º, X, XXII e XXIII, e 182, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal. Alega que ‘A matéria é exclusivamente jurídica, sem a necessidade de se reexaminar os elementos probatórios dos autos, não esbarrando, por conseguinte, no óbice da Súmula 279 desse Tribunal’ (fl. 1.824). Reclama que ‘o acórdão recorrido referenda a legalização de obra irregular lindeira a dos recorrentes que construiu varandas diretamente na divisa, realizou acréscimos e alterou o projeto original sem a devida autorização administrativa, obra que foi objeto de dois embargos pelos órgão de fiscalização da municipalidade, que posteriormente, sem que tenha havido a regularização da obra, concedeu Termo de Habite-se para obra irregular que promove graves danos ao bom uso do imóvel dos recorrentes, cuja construção, realizada por financiamento perante a Caixa Econômica Federal, obedeceu a todas as normas relativas ao direito de construir’ 
(fl. 1.839). Afirma que ‘o recurso em exame encontra-se em perfeita consonância com o previsto na Constituição Federal no art. 5º, inciso XXII, do inciso XXIII (a garantia de que a propriedade atenderá sua função social), do inciso X (que garante o direito a uma reparação por danos morais e materiais quando violados a intimidade e a vida privada), e no art. 182, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal, que dispõem que a propriedade urbana somente cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor’ (fl. 1.840). As contrarrazões não foram apresentadas (fls. 1.881).É o relatório. 



    O recurso extraordinário não comporta seguimento. Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que se concluiu pela ausência de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade necessários ao conhecimento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impediu a análise do mérito recursal.



    Com efeito, na espécie, o acórdão impugnado no recurso extraordinário negou provimento ao recurso em razão da vedação ao reexame de provas, aplicando o enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.



    E, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Repercussão Geral no RE 598.365 RG/MG, ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral’ (Tema 181/STF). Confira-se, por oportuno, a ementa do aludido aresto: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DACOMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608. (RE 598365 RG, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, julgado em 14/08/2009, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL - 02395-06 PP-01480RDECTRAB v. 17, n. 195, 2010, p. 213-218) No mesmo sentido, segue precedente do Pleno do Excelso Pretório: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOINTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. OBTENÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO RELATIVA APRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DECOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DEREPERCUSSÃO GERAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃODE MULTA. (...) 3. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais, por restringir-se a tema infraconstitucional (Tema 181 – RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 941152 AgR-EDv-AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2018,ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-163 DIVULG 10-08-2018 PUBLIC 13-08-2018) 



    Dessarte, tendo em vista que o acórdão ora recorrido não proferiu juízo de mérito na causa, não há repercussão geral na espécie, tendo incidência o Tema181/STF. E, exatamente por isso, vale dizer, a não análise do mérito, fica inviabilizado o exame das questões suscitadas neste recurso extraordinário, relacionadas à apontada ofensa aos artigos 5º, X, XXII e XXIII, e 182, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, alínea ‘a’, primeira parte, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário”.



    (...).



    4. Mandamus como via inadequada para atacar decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário, com base em entendimento firmado em regime de Repercussão Geral.



    Como se denota, além de não se vislumbrar nenhuma ilegalidade, abuso de poder ou teratologia no ato jurisdicional acima transcrito, tem-se que o Mandado de Segurança constitui via inadequada para atacar decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário com base em entendimento firmado em regime de Repercussão Geral, como bem exemplificam os seguintes precedentes:



    (...)



    5. Impossibilidade de utilizar o writ como sucedâneo recursal Acrescente-se que, após a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelos impetrantes, sobreveio a interposição de Agravo Interno, o qual foi desprovido e, na sequência, foram opostos Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, mediante acórdão da Corte Especial, disponibilizado no DJe/STJ de 20/10/2020.



    Transcorrido o prazo legal para oposição de novos Embargos Declaratórios, único recurso cabível (art. 1.042, do CPC/2015: ‘Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos’), certificou-se, de forma escorreita, o trânsito em julgado do feito ocorrido em 29/10/2020 (fl. 2.005)” (e-doc. 128). 



    No acórdão recorrido, assentou-se, além da inépcia da inicial, que a negativa de seguimento do recurso extraordinário fundamentava-se em razões de direito e na jurisprudência, não se demonstrando ilegalidade ou abuso de poder a justificar o cabimento excepcional de mandado de segurança contra ato judicial.



    6. No presente recurso, os recorrentes enfatizam que “a impetração tem objeto claro e preciso”, pois “fundamenta-se na impossibilidade de se negar seguimento a Recurso Extraordinário que visa resguardar o direito das partes de acesso à Suprema Corte sempre que decisão judicial contrariar dispositivo constitucional” (fl. 3, e-doc. 135).



    Assevera-se no acórdão recorrido que a impetração não poderia ter sido dirigida contra o Relator dos Embargos de Declaração no Agravo Interno, Ministro Jorge Mussi, mas contra decisão da Vice-Presidência que negara seguimento ao recurso extraordinário:



    “A confusão argumentativa reside também na indicação da autoridade coatora, pois, de acordo com a documentação acostada aos autos, a decisão denegatória de seguimento ao Recurso Extraordinário foi proferida à época pela eminente Ministra Maria Thereza de Assis Moura, na qualidade de Vice-Presidente do STJ (fls. 1.943- 1.945), ao passo que o eminente Ministro Jorge Mussi (autoridade apontada como coatora na Petição Inicial) foi quem rejeitou, na qualidade de Relator, os EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AgRg no Agravo de Instrumento 438.629/GO” (acórdão recorrido, e-doc. 128). 



    Os recorrentes retomam, neste recurso ordinário, a tese do “suposto equívoco na certificação do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento 438.629/GO”, afirmando, ainda uma vez, inaplicável ao recurso extraordinário inadmitido o Tema n. 181 da repercussão geral, deste Supremo Tribunal.



    7. Consta dos autos que o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual se assentou a impossibilidade de reexame de matéria fático- 
-probatória, em recurso especial:



    “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO ESPECIAL. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM TER A EDIFICAÇÃO SIDO FEITA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE. REEXAME DE PROVA.



    1. Inviável a análise de recurso especial quando dependente de reexame de matéria fática da lide (Súmula 7 do STJ).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (fl. 3, e-doc. 4)



    Aplicou-se, no julgamento do agravo interno, a Súmula n 181 deste Supremo Tribunal Federal, explicitada na decisão apontada como coatora:



    “Extrai-se dos autos que o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que afirmou a ausência de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade necessários ao conhecimento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impediu, por consequência, a análise do mérito recursal.



    De fato, ao que se tem, o acórdão impugnado no recurso extraordinário negou provimento ao recurso em razão da vedação ao reexame de provas, aplicando o enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.



    E, segundo o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.365 RG/MG, sob a sistemática da Repercussão Geral, ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunal tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral’ (Tema 181/STF)” (fl. 5, e-doc. 4).



    A decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário fundamentou-se em conjunto de precedentes deste Supremo Tribunal, enfatizando-se que “esta Corte firmou entendimento no sentido de que a questão constitucional que serviu de fundamento ao acórdão do juízo de segundo grau deve ser atacada em momento próprio, sob pena de preclusão, apenas sendo admissível recurso extraordinário de acórdão de recurso especial quando, no julgamento deste, originar-se a matéria constitucional impugnada” (fl. 6, e-doc. 4). 



    Assentou-se, ainda, “que o acórdão impugnado no recurso extraordinário não ultrapassou o juízo de admissibilidade, não há repercussão geral na espécie, tendo incidência, efetivamente, o Tema 181/STF. Note-se ainda que, se o Superior Tribunal de Justiça não adentrou no mérito é aplicável o Tema 181, mesmo se a parte recorrente não discute requisitos de admissibilidade, pois estes foram adotados como motivação do julgado impugnado no recurso extraordinário e deveriam ser infirmado” (fls. 7, e-doc. 4). 



    O exame do que adotado pelo Superior Tribunal de Justiça conduz à conclusão de não se ter comprovação de plano, como teria de ser em mandado de segurança, de abuso de poder ou ilegalidade que poderia tisnar a decisão recorrida.



    Guarda ela perfeita coerência com a legislação vigente e a pacífica jurisprudência sobre a matéria. Dispõe o inc. II do art. 5o. da Lei n. 12.106/2009 que não se concederá mandado de segurança “quando se tratar: … II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo...”.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido do descabimento de mandado de segurança contra decisão judicial na qual não se demonstre, de plano, ilegalidade ou abuso de poder. Esta nobre garantia constitucional não constitui atalho indevido ou via alternativa para obtenção de prestação jurisdicional a ser obtida pelas vias processuais regulares. Excetua-se aquele impedimento apenas casos nos quais se comprove, de plano, teratologia ou ilegalidade, o que não se demonstra na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO COATOR. DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993” (Mandado de Segurança n. 35.726-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.9.2018).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não admitir, salvo em situações excepcionais, mandado de segurança contra as suas próprias decisões jurisdicionais, inclusive as proferidas por qualquer de seus Ministros, uma vez que esses atos só podem ser reformados por via dos recursos admissíveis, ou, em se tratando de julgamento de mérito com trânsito em julgado, por meio de ação rescisória. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (Agravo Regimental no Mandado de Segurança n. 30.427, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 3.6.2011). 



    No mesmo sentido decidi, por exemplo, no Recurso em Mandado de Segurança n. 27.241, Primeira Turma, DJe 13.8.2010, e no Recurso em Mandado de Segurança n. 29.222, Plenário, DJe 4.10.2011. 



    Reitere-se não se prestar o mandado de segurança a substituir recurso previsto no ordenamento jurídico, tampouco podendo ser utilizado legitimamente como sucedâneo de ação rescisória (inc. III do art. 5o. da Lei n. 12.016/2009 e Súmulas ns. 267 e 268 do Supremo Tribunal Federal). 



    9. A peça inicial do mandado de segurança, no qual se exarou a decisão contra a qual se recorre, patenteia a intenção dos impetrantes em rediscutir matéria fático-probatória analisada em ação de nunciação de obra nova, pelas instâncias ordinárias:



    “Ocorre que o agravo de instrumento em recurso especial interposto contra acórdão que julgou improcedente a ação de nunciação de obra nova foi julgado pela Quarta Turma Julgadora do STJ e relatado pela em. Ministra Maria Isabel Gallotti, que declarou ser legal e ausente de vícios obra que se encontra embargada, ressalte-se, embargos administrativos formalizados em duas oportunidades pelo órgão de fiscalização municipal por ter alterado de forma substancial o projeto original e por estar dando continuidade à obra embargada, embargos administrativos que não foram regularizados pelo recorrido nos autos de origem até a presente data.



    A questão da obra nova ter sido embargada em duas oportunidades e ainda continuar embargada pelas modificações e irregularidades do projeto, é matéria de pleno conhecimento desse Superior Tribunal de Justiça, devidamente comprovado por documentos com fé-pública, nos termos do art. 374, incisos I, II, III e IV, do Novo CPC.



    O recurso extraordinário encontra-se fundamentado no argumento de que se trata de obra irregular, que deixou de atender à legislação que rege o direito de construir, inclusive as exigências de cunho constitucional por estar a obra embargada pelo órgão de fiscalização municipal por apresentar vícios insanáveis decorrente das alterações substanciais promovidas no projeto originalmente aprovado, e por ter sido concluída mesmo estando embargada.



    O recurso extraordinário encontra-se fundamentado na afronta aos arts. 5º, XXII, XXIII, X; 93, IX; 182, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal, dispositivos que foram devidamente suscitados perante esse Tribunal, e que não tratam de questão alusiva aos pressupostos de cabimento de recursos de competência de outros Tribunais, tratam de questões constitucionais relativas ao direito de construir que foram violados, o que por si afasta a aplicação ao recurso em exame do Tema 181/STF, isso por restar demonstrado no recurso extraordinário o atendimento da exigência de repercussão geral sobre a matéria, repercussão declarada pelo STF no julgamento do ARE 1155939 DF - acórdão publicado no DJe de 07/03/2019, Rel. Min. Edson Fachin.” (inicial, fl. 2, e-doc. 2 – grifos nossos). 



    O questionamento sobre o vigor jurídico-processual dos fundamentos adotados nas decisões judiciais referentes à legalidade da obra ou à interpretação das normas aplicáveis atém-se às instâncias recursais próprias, não se caracterizando como teratológicas pela circunstância de refutarem as teses dos impetrantes. 



    10. Também não é cabível a via angusta do mandado de segurança para a análise de questões fáticas controvertidas, como se tem reiteradamente assentado na jurisprudência deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “A jurisprudência da Suprema Corte é pacífica acerca da impossibilidade de se discutir, por meio de mandado de segurança, questões controvertidas que envolvam discussão de fatos e provas. 2. Pretensão de ampliação de reserva indígena já demarcada. Processo demarcatório anterior supostamente eivado de vícios. Para o acolhimento das alegações dos impetrantes, de ausência de ocupação tradicional indígena sobre a terra a ser demarcada e da validade da demarcaçã